Tribunal: TJPA
Processo: 0804311-14.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804311-14.2023.8.14.0039

APELANTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA WAARM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO BENEFICENTE. DESERÇÃO DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por associação desportiva sem fins lucrativos contra sentença que indeferiu pedido de alvará judicial para realização de evento beneficente.

2.

A sentença fundamentou o indeferimento com base no art. 50 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), considerando tratar-se de jogo de azar.

3.

A parte recorrente foi intimada a regularizar o preparo recursal em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC), por não ter apresentado, no prazo legal, os documentos exigidos (boleto, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo).

4.

Apesar da intimação, a parte apelante permaneceu inerte, não suprindo a omissão.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação pode ser conhecido quando não comprovado o preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.

O preparo recursal é pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição.

4.

A ausência de comprovação enseja deserção, salvo se, após intimação, o recorrente sanar a irregularidade com o pagamento em dobro, o que não ocorreu no caso.

5.

A legislação estadual (Lei nº 8.583/2017) e o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria-Geral de Justiça do TJPA exigem a juntada do relatório de conta do processo, além do boleto bancário e do comprovante de pagamento.

6.

O descumprimento desse dever formal torna o recurso inadmissível, conforme precedentes do TJPA.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação não conhecido por deserção.

Tese de julgamento:

"1. É inadmissível o recurso de apelação quando a parte, intimada para comprovar o preparo recursal em dobro, permanece inerte, deixando de apresentar o relatório de conta do processo, o boleto bancário e o comprovante de pagamento, conforme exigido pela legislação processual civil e normas locais."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.007, § 4º, e 932, III;

Lei estadual nº 8.583/2017, art. 33, §§ 1º e 10;

Provimento CGJ/PA nº 005/2002, arts. 4º a 6º.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, ApCiv 0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, j. 01.12.2020;

TJPA, AgInt no AI 0811479-58.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria do Céu Coutinho, j. 24.01.2022;

TJPA, EDcl no ApCiv 10888848, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 22.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0804311-14.2023.8.14.0039

APELANTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA WAARM

APELADA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL proposta por ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA WAARM contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos de ALVARÁ JUDICIAL que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido.

Alega a parte autora que:

·

A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA WAARM é uma entidade sem fins lucrativos que apresentou requerimento judicial para realizar um evento beneficente, visando arrecadar recursos para ações sociais voltadas a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

·

O Ministério Público foi intimado, mas não apresentou contestação à ação.

·

Ainda assim, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, argumentando que o evento caracterizaria contravenção penal, nos termos do art. 50 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais).

·

A decisão, no entanto, teria ignorado aspectos relevantes como a natureza beneficente, esporádica e sem fins lucrativos do evento.

Argumenta que:

·

A aplicação do art. 50 do Decreto-Lei nº 3.688/41 deve ser mitigada quando a conduta não causar lesão ou ameaça intolerável ao bem jurídico tutelado, além de ter caráter socialmente aceitável e beneficente.

·

O evento proposto não teria natureza habitual nem fins lucrativos, com a arrecadação revertida integralmente a causas sociais.

·

Assim, não haveria tipicidade material da conduta, nem risco de lesividade penal.

Sustenta ainda que:

·

A atividade da apelante promove a função social, conforme os arts. 3º e 5º da Constituição Federal.

·

A prática de “bingos” ou “shows de prêmios” beneficentes é amplamente aceita socialmente, o que afasta o caráter de ilegalidade.

·

Há precedentes judiciais favoráveis à realização de eventos similares, citando decisões do TJES e do TJSP, que autorizaram atividades análogas por associações e paróquias religiosas, reconhecendo o caráter esporádico, beneficente e socialmente adequado das práticas.

Por fim, requer que:

1.

Seja conhecido e provido o recurso de apelação, para reformar a sentença e autorizar a realização do evento beneficente.

2.

Seja concedido salvo conduto aos organizadores, resguardando-os de eventuais sanções penais decorrentes da realização do evento.

Despacho de id. 25543558, intimando a parte Apelante para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal,
por não ter apresentado o boleto e o relatório de conta do processo
, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, § 4º, do CPC.

Sem manifestação (Id. 25779336).

É o relatório.

VOTO

Sabe-se que os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Competia à recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No mesmo sentido, dispõe a Lei Estadual nº 8.583/17, em seu art. 33, §10:

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

§ 1º. No recurso inominado do juizado especial, no agravo de instrumento, na apelação cível e criminal e no recurso adesivo, o preparo consiste no recolhimento dos seguintes atos, conforme os valores fixados na Tabela anexa:

I - taxa judiciária;

II - atos do distribuidor;

III - atos do contador;

IV - atos da secretaria judiciária;

V - despesa com remessa e retorno dos autos

...

§ 10. Aplicam-se ao Agravo Interno e ao Recurso em sentido estrito as disposições contidas no presente artigo, excetuando a cobrança do ato previsto no inciso II do §1º para a interposição do Agravo Interno. (Incluído pela Lei n°. 8.583/2017).

No caso em questão era também necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária;

II - as custas Judiciais;

III - as Despesas Judiciais.

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não fora feito no caso em análise.

Da detida análise dos autos, por ocasião do recebimento do recurso, verificou-se em primeira análise, não ter a parte recorrente juntado o comprovante do preparo recursal, em frontal violação ao art. 1.007 do CPC/2015.

Em cumprimento ao §4º do dispositivo acima mencionado, a parte recorrente foi intimada, por meio do despacho de id. 25543558,
a
comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada, sob pena de deserção,
O QUE NÃO OCORREU
.

Logo, não comprovado o recolhimento das custas da forma dobrada, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade
.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAÕ POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto.

2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo.

3- Estando circunscrita a análise da Apelação às regras contidas no CPC/73, em que a ausência do relatório de contas do processo é suficiente para o cabimento da pena de deserção, não há como ser conhecido o apelo do recorrente.

4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02104979-15, 214.592, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATORA

(11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITA. (10888848, 10888848, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-09-05)

Conclui-se, portanto, que a agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal em dobro (com relatório de conta, boleto bancário e comprovante de pagamento), pelo que não deve ser conhecido o recurso de agravo interno ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação, ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025